Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702617-51.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RAQUEL GOMES TARGINO RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. TELEGRAMA DIGITAL. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. CERTIDÃO DE ENTREGA PELA ECT. REQUISITO CUMPRIDO. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. 1. Inobstante a mora decorra do simples vencimento do prazo para pagamento, é indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação do envio de notificação a ser entregue no endereço do devedor constante do contrato. 2. Ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato, mediante aviso de recebimento, na forma do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. 3. Segundo a orientação do STJ, ainda que “a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora” (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/09/2019). 4. Na hipótese, a instituição financeira demonstra o envio de telegrama digital ao endereço da requerida constante da cédula de crédito bancário inadimplida, tendo o recebimento sido a entrega certificada de maneira virtual e detalhada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, inclusive com aposição de hora de entrega e nome da pessoa que o recebeu. 5. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, por não ter ocorrido a sua regular constituição em mora. Entende que não basta o envio de telegrama digital à parte devedora para constituí-la em mora, porquanto, não constando dele qualquer assinatura, não serve para comprovar a efetiva entrega de notificação extrajudicial no endereço contratual, não presumível pela simples declaração emitida por funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que não detém fé pública. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028